Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-27.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-27.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (APELADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial quando essa matéria já foi rejeitada anteriormente, por decisão colegiada com trânsito em julgado, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi expressamente afastada em acórdão anterior, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1025084-66.2024.8.11.0000, com base na inexistência de desídia da exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4. A reapreciação da mesma questão, com os mesmos marcos temporais e fundamentos jurídicos, viola a coisa julgada material, sendo vedada pelo art. 505, inciso I, e pelo art. 507, ambos do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida quando já decidida definitivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida novamente quando já afastada em decisão transitada em julgado. 2. É vedado ao juízo reapreciar matéria coberta pela coisa julgada, ainda que de ordem pública, em respeito ao princípio da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível 0000051-21.2015.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1025084-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial proposta originariamente pelo Banco do Brasil S.A., posteriormente sucedido pela ora apelante, para cobrança de crédito decorrente da Cédula Rural Hipotecária no 20/01251-9.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação à preclusão
pro judicato
, uma vez que o tema da prescrição já teria sido afastado. Argumenta, ainda, que os apelados teriam agido de má-fé ao não comunicarem o falecimento do devedor principal, dificultando a citação e demais atos executivos, sendo a demora processual atribuível à complexidade do caso e não à desídia da credora.

Sustenta, por fim, que a sentença viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade da jurisprudência (art. 926, CPC) e o duplo grau de jurisdição, além de afrontar o art. 489, §1o, VI, do CPC ao ignorar precedentes vinculantes.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com o afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

326264455 e id. 326264456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base na alegada inércia da parte exequente e ausência de citação válida dos executados, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Contudo, conforme se verifica dos autos de origem, tal questão já foi objeto de análise por esta eg. Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento no 1025084-66.2024.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1019259-06.2022.8.11.0003 (distribuído por dependência a presente execução), cujo acórdão transitou em julgado, afastando expressamente a alegação de prescrição intercorrente, sob idêntico fundamento: ausência de citação dos executados e ausência de desídia atribuível à credora originária.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa do acórdão, mantido após oposição de embargos de declaração:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA PELA EXECUTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.
Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.
Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
(N.U 1025084-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA PELA EXECUTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SUPRIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.
Se o embargante não logrou demonstrar as características de consumidor, por não ser o destinatário final da cadeia produtiva, não se observa a alegada vulnerabilidade ou hipossuficiência do contratante capaz de ensejar a aplicação do CDC ao caso.
Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento.
(N.U 1025084-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Dessa forma, a reapreciação do mesmo fundamento jurídico-fático em nova decisão viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, que dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Consigna-se, por oportuno, que mesmo matérias de ordem pública, como a prescrição, submetem-se aos efeitos da coisa julgada, notadamente no caso concreto, em que a prescrição intercorrente, sob os mesmos marcos temporais abordados na sentença, foi afastada em acórdão anterior proferido por esta Corte.

De igual forma, é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃOINTERCORRENTENÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente foi expressamente afastada em decisão anterior, proferida em sede de Embargos à Execução, cujo acórdão transitou em julgado, o que atrai a incidência da coisa julgada material e impede nova apreciação da matéria.

Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz rediscutir questão já decidida na mesma lide, salvo hipóteses legais, inexistentes no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que questões de ordem pública, como a prescrição, também se submetem à preclusão e à coisa julgada quando já apreciadas e não impugnadas oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não pode ser novamente reconhecida quando já afastada por decisão anterior transitada em julgado.

É vedado ao juízo reapreciar matéria coberta pela coisa julgada, ainda que de ordem pública, em respeito ao princípio da segurança jurídica.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000512120158110093, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por afronta à coisa julgada, determinando-se o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025